Tribunal: TJDFT
Processo: 0752336-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO EXTENSÃO DE PRERROGATIVAS DA ECT. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos interpostos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração efetiva de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. A condição de entidade sem fins lucrativos não implica, por si só, direito ao benefício, sendo indispensável prova concreta da insuficiência de recursos.
5. A movimentação contábil e os demonstrativos financeiros apresentados indicam estrutura econômica relevante, afastando a alegação de hipossuficiência.
6. A destinação específica dos recursos à cobertura assistencial não exime a entidade do dever de suportar despesas processuais.
7. As prerrogativas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não se estendem automaticamente à agravante, que possui personalidade jurídica própria de associação civil.
8. A alegada crise econômico-financeira não foi comprovada de forma robusta a evidenciar inviabilidade concreta de custeio do processo.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1386406, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10.11.2021; TJDFT, Apelação Cível no 0728175-17.2025.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna.